Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723219-63.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULINA MENDES CARVALHO AGRAVADO: KAMILA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO COELHO MENDES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRAULINA MENDES CARVALHO contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por KAMILA RODRIGUES DA SILVA: “Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte devedora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte executada a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, constata-se que a executada, atualmente, aufere proventos de aposentadoria do serviço público, no importe bruto de R$ 6.770,44 (ID 126518075), e rendimentos advindos do exercício de cargo público, no valor de R$ 7.718,29 (ID 126518076), importes que, ainda que venham a ser limitados a um só dos rendimentos, conforme expõe em sua peça de ID 126518071, não ratificam a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte executada e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Sem embargo do ulterior reexame da adequação da via eleita para a veiculação da integralidade das teses resistivas, haja vista que, em princípio, diriam, ao menos em parte, com aspectos relacionados à etapa cognitiva do feito, recebo a impugnação de ID 126518071, sem, contudo, atribuir-lhe efeito suspensivo, uma vez que o prosseguimento da execução não se revela manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, pressuposto indispensável ao excepcional sobrestamento do feito satisfativo, nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil. À credora, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à impugnação oposta. Após, conclusos.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator